Tribunal: TJSP
Processo: 0013464-79.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Não provimento.
2-) Afastamento do prazo de reabilitação, diante da inconstitucionalidade do art. 89, da Resolução SAP no 144/2010. Inadmissibilidade. Competência concorrente do Estado para legislar acerca de direito penitenciário (CF, art. 24). Possibilidade de delegação de atribuições com o intuito de supervisionar e coordenar os

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Não provimento.
2-) Afastamento do prazo de reabilitação, diante da inconstitucionalidade do art. 89, da Resolução SAP no 144/2010. Inadmissibilidade. Competência concorrente do Estado para legislar acerca de direito penitenciário (CF, art. 24). Possibilidade de delegação de atribuições com o intuito de supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais, consoante arts. 73 e 74, da Lei de Execuções Penais. Prerrogativas conferidas à Secretaria da Administração Penitenciária, que editou referida Resolução.
3-) Forma de contagem dos lapsos temporais regularmente observadas, "ex vi" do parágrafo único, artigo 90, da Resolução em estudo.
4-) Recurso não provido.